Tribunal: TJBA
Processo: 8006759-72.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006759-72.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: REGINALDO SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BARBARA STEPHANY DANTAS BUENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADAS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO ACERCA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO.
CONTRATO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO DIFERENTE DAQUELE ALVO DA NEGATIVAÇÃO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8006759-72.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelado REGINALDO SOUZA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,